Tribunal: STF
Processo: RE 1495912
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O Ministério Público Federal interpõe recurso extraordinário assentado em contrariedade ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal (doc. 33) em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. ART. 5º, IX, DA CF. INGRESSO FORA DAS AUTORIZAÇÕES LEGAIS CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido.”(doc. 26)



    Pleiteia o recorrente, nas razões de seu recurso extraordinário, a reforma do acórdão recorrido para que se reconheça a legalidade da prova decorrente do ingresso dos policiais na residência do recorrido, porquanto presentes as fundadas razões do cometimento de crime permanente.



    Examinados os autos, decido.



    O recurso comporta provimento.



    Para tanto, reporto-me ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes:



    “Ementa: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    Na espécie, o acordão recorrido considerou inexistentes fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do acusado.



    Nada obstante essa conclusão, os contornos evidenciados nos autos demonstram que a atuação policial esteve amparada em fundadas razões, na linha das diretrizes fixadas por esta Corte, pois conforme destacou o Juízo sentenciante,



    “Consta, ainda, que, na ocasião, a polícia adentrou na residência do denunciado, onde foram encontradas 32 (trinta e duas) buchas de uma substância análoga a maconha, 35 (trinta e cinco) pedras de substância análoga a crack, 29 (vinte e nove) microtubos de uma substância análoga a cocaína. 13 (treze) tubos grandes de uma substância análoga cocaína, I (um) aparelho celular Samsung cor prata, I (um) aparelho celular Alcatel, I (um) pedaço de uma substância prensada análoga a maconha, I (uma) caixa de cor preta de metal, I (uma) máscara R$760,00 (setecentos e sessenta) reais, 1 (um) caderno e I (uma) carteira de identidade em nome do denunciado.”(doc. 7)



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais fez ver no habeas corpus lá formalizado (e-doc. 8):



    “Não há que se falar em ilegalidade na abordagem do paciente, uma vez que, conforme afirmado pelos policiais o paciente foi visto em atitude suspeita, empreendendo fuga pulando os muros de sua residência. 



    Ora, diferentemente do que alega a Defesa, entendo que em observância ao artigo 144, §5º, da CF/88, a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública. 



    Por se tratar de uma diligência inerente à atividade policial e efetuada de uma maneira pontual, revelou-se prescindível a autorização judicial, cuja ausência não acarretou qualquer nulidade ao processo. 



    Desta forma, não prospera o argumento de que teria havido violação de domicílio, ante a atuação dos milicianos, que têm como função hostilizar a desordem social, exercendo sua atividade estatal de 'persecutio criminis'. 



    Urge asseverar que a regra constitucional da inviolabilidade domiciliar não abarca o agente que se encontra em situação de flagrante delito, como ocorreu no caso em exame. 



    Inclusive, impende consignar que em análise a diversos julgados do STJ, destaca-se o entendimento uníssono no sentido de que se tratando de crime permanente, como o delito de tráfico de drogas, torna-se dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito ao policial militar ingressar, até mesmo, na residência do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente encontrada no local.”



    Assim, considerado o cenário descrito nos autos, não há que se falar em ilicitude da prova colhidas, porquanto demonstradas fundadas razões para a busca domiciliar, estando o acordão recorrido em confronto com o entendimento da Corte. À proposito, destaco:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a presença de um traficante na região, e a tentativa de fuga do acusado ao avistar os agentes de segurança evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4 . Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento.(RE 1475418 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, DJe-07-06-2024)



    Ainda nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE 1461218, Min. Nunes Marques DJe 27/2/2024; ARE 1463361, Min. André Mendonça, DJe 19/1/2024; ARE 1430436, Min. Alexandre de Moraes; RE 1458689, Min. Roberto Barroso, DJe 28/9/2023.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença condenatória.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente